Tribunal: TJPA
Processo: 0801101-10.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801101-10.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO BATISTA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMUALDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO E CAUTELA NO SERVIÇO BANCÁRIO. ART. 14, CDC. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Raimundo Batista de Brito. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, diante da realização de empréstimo consignado fraudulento, com descontos indevidos na aposentadoria do autor. Determinou-se a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais. O banco recorreu pleiteando a reforma integral da sentença, especialmente quanto à repetição em dobro e à indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se houve falha na prestação de serviços bancários apta a ensejar responsabilidade civil objetiva da instituição financeira;

(ii) Estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro;

(iii) Determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em contratos bancários realizados sem a anuência do consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a participação de terceiros se o evento danoso decorre de falha nos mecanismos de segurança do próprio banco.

4. Restou comprovado nos autos que o empréstimo consignado foi contratado de forma fraudulenta, com liberação indevida de crédito e descontos no benefício previdenciário do autor, sem sua anuência ou ciência, configurando falha na prestação do serviço bancário.

5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando não demonstrada a existência de engano justificável por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O dano moral é configurado
in re ipsa
diante da indevida contratação de empréstimo e descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa, situação que causa aflição e violação à dignidade do consumidor, sendo cabível a indenização.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência local, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimos consignados realizados fraudulentamente por terceiros quando a contratação se dá sem anuência do consumidor e por falha nos mecanismos de segurança do banco.

B. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando ausente prova de engano justificável.

C. A configuração de dano moral decorre automaticamente da fraude bancária com desconto indevido em proventos de aposentadoria, sendo cabível a indenização compensatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento

ao recurso de apelação do Banco Mercantil do Brasil S/A,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Antônio Ferreira Cavalcante.

21ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/06/2025 a 07/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em favor de Raimundo Batista de Brito, em relação a empréstimo consignado fraudulento realizados na conta do autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a má prestação de serviço fornecido pela instituição financeira, visto ter efetivado desconto consignado na aposentadoria do autor, não observando as cautelas necessárias referente a inexistência de contrato de empréstimo. Dessa forma, houve condenação à restituição em dobro dos valores descontados e indenização em danos morais.

Irresignado, Banco Mercantil do Brasil S/A interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a inexistência de fundamento para repetição em dobro, posto não ter feito nenhuma cobrança de dívida. Ademais, pelo não cabimento de indenização por danos morais, e subsidiariamente, pela redução do
quantum
aplicado.

Em sede de contrarrazões, Raimundo Batista de Brito se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela majoração em 20% dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que despachei ao Órgão Ministerial para manifestação conclusiva.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178 do CPC, o art. 1º, incisos II e IV da Recomendação nº 34/2016 e os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a falha na prestação de serviços bancários, frente empréstimos e renovações sem a anuência e conhecimento do autor.

O art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor aduzem que:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

E a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em questão,
Raimundo Batista de Brito é aposentado por idade pelo INSS
, e ao sacar o benefício, percebeu um desconto na sua conta e que havia um valor acima do que recebia. Ao averiguar, descobrira que supostamente teria feito um empréstimo consignado com o Banco Mercantil do Brasil S/A, com contrato nº 17641451, no valor de R$ 1.576,54, em 84 parcelas de R$ 40,69 (ID 23328282), sendo descontado indevidamente de 10/02/202 a 10/09/2022, conforme Extrato Financeiro (ID 23328284).

A instituição financeira alega que a contratação do empréstimo consignado fora validamente celebrada pelo autor, pois fora depositado na sua conta corrente via TED no dia 29/09/2021 (ID 23328286). Ademais, alega que não há como realizar restituição em dobro ao aposentado, pois não fizera cobrança indevida e vexatória.

Embora louvável a tese argumentativa do apelante, não merece prosperar,
pois analisando as provas acostadas aos autos, é possível visualizar que o empréstimo
não ocorrera por culpa exclusiva da vítima,
visto o próprio sistema do banco ter possibilitado a ocorrência do empréstimo,

caracterizando falha na prestação do serviço. Dessa forma,
mesmo sem a anuência do autor, o empréstimo foi liberado pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, sendo realizado por terceiro desconhecido.

De acordo com o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (GRIFO).

É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações
, pois o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado, os riscos que razoavelmente dele se pressupõem e a época em que foi fornecido. Assim, o dever de segurança consiste na exigência de que os serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado dano aos consumidores individual ou coletivamente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROUBO DE CELULAR E
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – REsp: 2082281 SP 2023/0222455-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). (GRIFO).

Dessa forma, o
nexo de causalidade
entre os prejuízos suportados pelo autor e a conduta omissa do banco, decorrem do fato de que este
poderia ter evitado o dano se tivesse atendido as normas de segurança e proteção, assim, se responsabilizando, conforme Súmula 479 do STJ.

Em relação à restituição em dobro ao autor,
vejamos o que coaduna o art. 42, CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A
cobrança indevida
ocorre quando o consumidor é cobrado indevidamente de um débito, e se vier a pagar, poderá pedir o reembolso em dobro, mais juros e correção, salvo se o fornecedor demonstrar que houve engano justificável. Dessa forma, é aplicável quando há um pagamento indevido, quando o fornecedor não comprova boa-fé e/ou há engano justificável, ou seja, o erro poderia ter sido evitado com a devida cautela.

O autor sofreu descontos na sua aposentadoria decorrente de um contrato de empréstimo que nunca assinou, configurando cobrança indevida, e nesse contexto, o banco atuou com falha na segurança e omissão no dever de diligência, o que afasta a tese de engano justificável. Dessa forma,
mantenho o valor a ser devolvido em dobro para o autor, visto a cobrança indevida.

Por fim, em
relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão, o aposentado sofrera descontos em sua conta de forma fraudulenta em sua conta, onde a instituição financeira fora omissa em relação ao seu dever de segurança, caracterizando dano
in re ipsa
.
Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
assim, seguindo a jurisprudência deste Egrégio TJPA, reduzo a indenização de danos morais para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A
, somente em relação a redução do
quantum
de indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor
,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025